Tribunal: TJSP
Processo: 1505106-97.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000035494
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1505106-
97.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado WALDERINO
ALCIDES CEZAR NETO, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao apelo ministerial e deram
parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a pena imposta a Walderino Alcides
Cezar Neto, por sua incursão no delito previsto no artigo 180 do Código Penal, para um
ano e seis meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e pagamento de quinze
diárias de multa substituída a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
consistentes, ambas, em prestação de serviços à comunidade. v.u.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente), FIGUEIREDO GONÇALVES E MÁRIO DEVIENNE FERRAZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020
MÁRCIO BARTOLI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 2/13
Apelação criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228
São Paulo
Apelantes/Apelados: Walderino Alcides Cezar
Neto e Ministério Público do Estado de São Paulo
Corréus: Isac Florêncio e Larissa Santos Oliveira
40.570-A
1. Walderino Alcides Cezar Neto foi condenado
como infrator do artigo 180 do Código Penal, ao cumprimento da
pena privativa de liberdade de dois anos de reclusão em regime
inicial semiaberto, e ao pagamento de vinte dias-multa, no valor
mínimo legal (fls. 174/182). Inconformado, apela o Representante do
Ministério Público impugnando essa decisão. Requer a reforma
parcial da sentença, apenas para que o seja fixado quantum mínimo
de reparação de danos à vítima no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta
mil reais), nos termos do artigo 387, inciso IV do Código de Processo
Penal e artigo 91, iniciso I do Código Penal (cf. razões de fls.
184/195).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 3/13
Apela
também Walderino sustentando em
síntese a fragilidade da prova coligida, e requerendo sua absolvição
nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
Subsidiariamente, requer o reconhecimento da modalidade culposa
do delito e, ainda, a redução da pena imposta, com fixação de regime
aberto para seu cumprimento (fls. 210/212)
O recurso foi regularmente processado, sendo
apresentada resposta pela defesa (fls. 214/215) e acusação (fls.
259/267). Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça às fls. 276/286
opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do apelo
ministerial.
2. Extrai-se da inicial acusatória (fls. 91/92) que,
nas condições de tempo e local ali descritas, Walderino Alcides
Cezar Neto, Isac Florêncio e Larissa Alcides Cezar Neto, em
concurso e unidade de propósitos, receberam e transportavam uma
distribuidora de sinal de banda larga, avaliada em R$50.000,00
(cinquenta mil reais), pertencente a empresa vítima TIM S.A.,
sabendo tratar-se produto de ilícito. Segundo o apurado, indivíduos
não identificados furtaram uma distribuidora de sinal de banda larga
pertencente à empresa vítima. Dentro de alguns dias, Policiais
Militares estavam em patrulhamento de rotina, momento em que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 4/13
procederam à abordagem dos indiciados, os quais estavam no interior
do veículo Fiat/Uno, placas DSN-8501. Em revista pessoal aos
ocupantes, os milicianos lograram encontrar em posse de Larissa, a
quantia de R$1.897,00 (mil oitocentos e noventa e sete reais) bem
como, em revista ao veículo, localizaram um aparelho de distribuição
de sinal de internet. Após ser intimado a comparecer à Delegacia, o
representante da empresa vítima ratificou que referido aparelho
pertencia à TIM S.A. Foi dada voz de prisão em flagrante delito aos
indiciados, os quais foram conduzidos à Delegacia de Polícia, onde
Isac e Walderino confessaram estarem vendendo aparelhos produto
de ilícito. Larissa negou a ação delitiva, todavia, portava alta quantia
mesmo informando estar desempregada. Infere-se que os indiciados
sabiam que o aparelho era produto de crime porque o receberam de
forma ilícita, de pessoa cujos dados não forneceram e que não era o
verdadeiro titular.
4. Os corréus Isac e Larissa foram beneficiados
com
a
suspensão
condicional
do
processo
(fls.
163/164),
prosseguindo a ação penal apenas contra o ora apelante Waldomiro,
que restou condenado conforme acima relatado.
5. É caso de parcial provimento do apelo
defensivo e desprovimento do apelo ministerial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 5/13
A materialidade do delito veio comprovada, no
caso, pelo auto de prisão em flagrante de fls. 01, boletins de
ocorrência de fls. 11/12 e 13/16, e autos de exibição e apreensão, fls.
17, e exibição, apreensão e entrega de fls. 18.
A autoria, ademais, foi devidamente comprovada
pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.
Alexandre, representante da empresa vitimada,
afirmou que apenas conheceu o réu na data do delito, quando foi
chamado a comparecer à delegacia. Reconheceu o equipamento
como sendo da empresa porque só a TIM usa esse tipo de
equipamento, de um fabricante chinês, no Brasil. O equipamento é um
emissor de sinal de internet que é instalado em postes na via pública,
e, em consulta à área responsável, verificou que o equipamento havia
sido subtraído em um endereço na Vila Mariana. Registrou a
ocorrência, naquela ocasião, do furto. O equipamento foi identificado
pelo número de série. Disse que seria necessário conhecimento
acerca do equipamento e sua destinação para que alguém decidisse
furtá-lo, pois se trata de algo específico, não comercializado “em
prateleira”. Precisamente não soube dizer o valor do objeto, mas
afirmou que, com o dano causado ao local da instalação durante a
subtração, o prejuízo da empresa ficara em um total de R$ 50.000,00

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 6/13
(cinquenta mil reais). Acreditava que as notas fiscais do equipamento
tenham sido juntadas aos autos, mas não soube dizer se os custos do
reparo também teriam sido apresentados à autoridade policial (cf.
mídia seguinte ao termo de fls. 165/182).
A testemunha Rafael, policial militar, afirmou que
ele e seu colega estavam em patrulhamento pela zona norte da
capital quando avistaram um veículo Fiat/Uno ocupado por três
pessoas em atitude suspeita. Realizada a abordagem, em vistoria
veicular encontraram no porta-malas um aparelho com logotipo da
TIM S.A. Inquirido o apelante Walderino sobre a procedência daquele
aparelho, afirma que não soube informar, mas afirmou que iria vender
o equipamento por R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Isac era quem
conduzia o veículo. Entraram em contato com a TIM, e o
representante da empresa reconheceu o equipamento e indicou sua
origem em delito de furto ocorrido anteriormente (cf. mídia seguinte ao
termo de fls. 165/182).
A testemunha Gabriel, também policial militar,
apresentou versão idêntica a seu colega Rafael, detalhando apenas
que o equipamento era de tamanho médio, ocupando pequena parte
do porta-malas do veículo, e não muito pesado. Confirmou que o
representante da empresa constatou o furto verificando o número de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 7/13
série que constava do aparelho. Disse que o réu Walderino teria
recebido o aparelho de um terceiro que não quis identificar, e que
estava indo negociar a venda do equipamento. Afirma que o réu sabia
da utilidade do equipamento porque já havia trabalhado antes com
telefonia (cf. mídia seguinte ao termo de fls. 165/182).
Interrogado, Walderino confirmou que estava
com o aparelho descrito na inicial acusatória. Afirmou que, como já
trabalhava há dez anos com telecomunicações, estava com o
aparelho por estar prestando serviços, e afirmou que desconhecia a
origem ilícita, pois o bem teria sido fornecido por um de seus clientes
para que ele pudesse vender. Recebeu o bem como parte do
pagamento pelo serviço prestado a um rapaz de Minas Gerais, que
não identificou. Recebeu-o por valor de cerca de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais). Negou que o aparelho tivesse identificação da empresa
TIM, afirmando que constava dele apenas a identificação de seu
modelo ZTE. Quando recebeu o aparelho, não pediu sua nota fiscal.
Afirmou que trabalhava para uma empresa na época, mas disse não
saber informar onde ficava o estabelecimento (cf. mídia seguinte ao
termo de fls. 165/182).
6. A versão dos fatos sustentada na autodefesa
do apelante restou isolada nos autos, não havendo motivo concreto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 8/13
para que se coloque em dúvida ou se tome em desvalor os
depoimentos dos policiais Gabriel e Rafael, na hipótese, assim como
o relato do representante da empresa vitimada, Alexandre.
Assim, a negativa do sentenciado evidencia
apenas seu desejo de se ver livre de responsabilização penal, não
havendo qualquer elemento nos autos que possa dar respaldo a sua
afirmativa.
Sendo certo, assim, que Walderino recebeu e
transportava em proveito próprio o referido emissor de sinal, cujo
valor de mercado conhecia por sua experiência na área de
telecomunicações, e cuja origem espúria restava evidente diante do
logotipo da empresa TIM que constava no aparelho, é de rigor a
manutenção do decreto condenatório exarado pelo magistrado a quo,
sendo absolutamente inviável o provimento do pleito absolutório.
7. Comporta provimento o apelo, contudo, para
reduzir a sanção imposta e substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos.
Com efeito, na primeira fase da dosimetria a pena
básica foi aumentada sob o fundamento de que “As circunstâncias
judiciais do artigo 59, do Código Penal são desfavoráveis ao Réu, que
ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 40/43). Todavia, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 9/13
reincidência (decorrente da condenação pela 22a Vara Criminal da
Capital) será computada na segunda fase da dosimetria. Quanto as
circunstâncias do ilícito, cuidando-se de equipamento responsável
pela distribuição do sinal de internet, entendo que a ação do Réu
contribuiu para que inúmeros imóveis permanecessem sem sinal,
prejudicando a vida e os negócios de diversas pessoas. Cuidando-se
o Réu de indivíduo que laborava na área, era conhecedor dos danos
que a supressão do equipamento acarretaria, de modo que as
consequências do ilícito justificam a majoração da pena-base.
Ademais, os maus antecedentes também exigem a aplicação de pena
mais elevada, de modo que fixo em 02 anos de reclusão, e 20 dias-
multa.” (fls. 179/180).
Referido aumento, contudo, não individualizou,
de forma concreta, quais seriam os maus antecedentes mencionados,
de sorte a impossibilitar a análise dessas condenações com trânsito
em julgado à luz do comando do artigo 64, inciso I do Código Penal,
aplicável também aos maus antecedentes pela impossibilidade de
que se perpetuem no tempo. E, compulsando a certidão de
antecedentes do sentenciado, não estão presentes informações
suficientes para reconhecer a presença desses maus antecedentes.
Há, além da condenação utilizada à guisa de reincidência, apenas

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 10/13
uma transação penal extinta pelo cumprimento em 2011 e uma
condenação com trânsito em julgado, também de 2011, contudo, sem
informações sobre sua execução.
Assim, conquanto concretamente fundamentado
parte do aumento empregado, no tocante às consequências e
circunstâncias do delito, metade do aumento deverá ser afastado,
pela
inidoneidade
da
fundamentação
empregada
para
reconhecimento dos maus antecedentes. Afastada metade da
majoração, portanto, a pena do apelante, na primeira fase da
dosimetria, queda em um ano e seis meses de reclusão, e pagamento
de quinze diárias de multa.
Na segunda fase, compensada a reincidência
(condenação da 22a Vara Criminal da Capital, cf. fls. 40) com a
confissão parcial, desnecessários quaisquer ajustes; o que ocorre
também na terceira etapa, tornando-se definitiva a pena acima
referida.
8. Tratando-se de réu reincidente condenado a
pena inferior a quatro anos, de rigor a manutenção do regime
semiaberto fixado pela decisão apelada.
9. Viável, ademais, a substituição da sanção por
restritivas de direitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 11/13
Com efeito, não se trata na hipótese de
reincidência específica em receptação, e, tratando-se de delito
praticado sem violência ou grave ameaça à pessoa, afigura-se
recomendável a substituição da sanção privativa de liberdade por
duas penas restritivas de direitos, consistentes, ambas, em prestação
de serviços à comunidade.
10. É caso, por fim, de desprovimento do
apelo ministerial.
Conquanto
existisse,
na
hipótese,
pedido
formulado pelo Ministério Público em sede de alegações finais para
que fosse fixado, nos termos do artigo 397, inciso IV do Código de
Processo Penal, o depoimento em juízo de Alexandre, representante
da empresa vitimada, coloca em dúvida o valor a ser fixado para
referida indenização, não se podendo falar, na hipótese, em certeza
do quantum.
Ademais, tendo sido formulado o pedido somente
após o encerramento da instrução, não houve exercício do
contraditório no tocante a essa questão, não sendo possível, portanto,
acolher o pleito ministerial sob pena de ofensa ao regular exercício do
direito de defesa.
Veja-se, a este propósito, o seguinte julgado do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 12/13
Superior Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ART. 387, INCISO
IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXISTÊNCIA DE PEDIDO
EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA REPARAÇÃO DE
DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA
NO CURSO DO PROCESSO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS
DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTES. I -
Na linha da jurisprudência desta Corte, 'a reparação de danos, além
de pedido expresso, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente
a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa. Necessário,
portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização.'
Precedentes. II - A tese fixada por esta eg. Corte de Justiça no
sentido de que: 'Nos casos de violência contra a mulher praticados no
âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo
indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso
da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a
quantia, e independentemente de instrução probatória.' (REsp
1675874/MS, Terceira Seção, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe
08/03/2018, grifei), não é aplicável ao caso, se tratando de delito de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 1505106-97.2019.8.26.0228 - São Paulo - VOTO No 13/13
roubo. Agravo desprovido.”1
11. Ante o exposto, negam provimento ao apelo
ministerial e dão parcial provimento ao apelo defensivo para reduzir a
pena imposta a Walderino Alcides Cezar Neto, por sua incursão no
delito previsto no artigo 180 do Código Penal, para um ano e seis
meses de reclusão, mantido o regime inicial semiaberto, e
pagamento de quinze diárias de multa
substituída a sanção
privativa de liberdade por duas restritivas de direitos consistentes,
ambas, em prestação de serviços à comunidade.
Márcio Bartoli
Relator Sorteado
1 AgRg no REsp 1813825/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe
25/06/2019